Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-68.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-68.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: AROLDO PIRES ARAUJO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLIC
O
E
STATUTÁRIO
. GARI. MUNICÍPIO DE
TAPIRAMUTÁ
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES DA 2ª CÂMARA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A discussão trazida na presente Apelação gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o direito de servidor público municipal ao adicional de insalubridade em grau máximo, sem que haja lei municipal específica que autorize expressamente o pagamento de tal vantagem pecuniária.

II - A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, prevê o direito ao adicional de insalubridade para trabalhadores, mas o § 3º do art. 39 impõe a necessidade de previsão legal específica para sua extensão aos servidores estatutários.

III - A ausência de norma local que
autorize o pagamento do adicional de insalubridade
inviabiliza sua concessão, ainda que a atividade exercida seja reconhecidamente insalubre, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).
Julgado desta Colenda Turma colacionado no corpo do Voto Condutor.

IV - A tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07 do TJBA)
exige, como premissa inafastável, a existência de base legal municipal,
sendo incabível a aplicação supletiva da NR 15 quando inexistente lei instituidora da vantagem.

V -
A Súmula 339 do STF veda ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, resguardando a separação de poderes.

VI -
Não havendo nos autos prova da existência de lei municipal válida e vigente autorizando o pagamento do adicional, impõe-se a improcedência da demanda.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000203-68.2023.8.05.0173
, oriunda da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de
Mundo Novo
, figurando como Apelante
o

MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

e como Apelado
AROLDO PIRES ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA